Tribunal: TJPA
Processo: 0815641-57.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815641-57.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: GUILHERME PINTO DOS SANTOS

AGRAVADO: EMPRESA DE TRANSPORTES GOMES BORGES LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA. ERRO GROSSEIRO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MULTA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão colegiada desta 3ª Turma de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo o indeferimento do pedido de suspensão de parcelas de arrematação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravo interno é cabível contra decisão colegiada; e (ii) analisar se a interposição do agravo interno, na hipótese dos autos, constitui erro grosseiro a afastar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, autorizando a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O sistema processual civil brasileiro é regido pelo Princípio da Taxatividade, que exige a observância estrita das hipóteses de cabimento recursal.
4. O agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC e do art. 289 do Regimento Interno do TJE/PA, somente é cabível contra decisões monocráticas proferidas por relator, não se aplicando a decisões colegiadas.
5. A interposição de agravo interno contra decisão colegiada configura erro grosseiro, impedindo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, uma vez que não há dúvida razoável quanto à inadequação do recurso, conforme consolidada jurisprudência dos tribunais superiores e locais. A inadequação da via eleita revela a ausência de pressuposto intrínseco de admissibilidade, qual seja, o cabimento.
6. A jurisprudência do STJ, a exemplo do AgInt nos EDcl no REsp n. 2.013.351/PA, é pacífica ao considerar manifestamente incabível o agravo interno contra decisão de órgão colegiado, configurando erro grosseiro.
7. A utilização de recurso manifestamente inadmissível acarreta o retardamento injustificado do trânsito em julgado e a movimentação desnecessária do aparato judiciário. Tal conduta atrai a incidência da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, fixada em 5% sobre o valor atualizado da causa, com o intuito de desencorajar o uso abusivo de vias recursais juridicamente inexistentes para o caso concreto.
8. Diante da manifesta inadequação do recurso interposto, impõe-se o não conhecimento do agravo interno, conforme art. 932, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
1. O agravo interno é cabível exclusivamente contra decisões monocráticas proferidas por relator, nos termos do art. 1.021 do CPC. 2. A interposição de agravo interno contra decisão colegiada configura erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. O reconhecimento da manifesta inadmissibilidade do agravo interno autoriza a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 11ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em não conhecer do recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM:
1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0815641-57.2025.8.14.0000

AGRAVANTE:
GUILHERME PINTO DOS SANTOS

AGRAVADA:
EMPRESA DE TRANSPORTES GOMES BORGES LTDA - ME
RELATORA:
DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
GUILHERME PINTO DOS SANTOS
(Id. 33310489) em face de
DECISÃO COLEGIADA
proferida por esta Egrégia 3ª Turma de Direito Privado que, por unanimidade de votos, negou provimento ao agravo de instrumento manejado pelo ora recorrente.

Breve retrospecto:

O recurso originário foi interposto contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Santarém que, nos autos de Cumprimento de Sentença (nº 0064128-84.2015.8.14.0051), indeferiu o pedido incidental do arrematante (ora agravante) para suspender o pagamento das parcelas vincendas da arrematação de um imóvel. O recorrente alegava que o bem foi entregue em estado de depredação, exigindo reequilíbrio financeiro ou abatimento do preço.

O referido recurso foi julgado por esta Turma Julgadora, que acompanhou o entendimento desta Relatora no sentido de que a pretensão de reequilíbrio por deterioração superveniente deve ser veiculada por ação autônoma, não sendo cabível a suspensão unilateral de parcelas sem o devido contraditório e dilação probatória incompatível com o rito executivo.

Inconformado,
GUILHERME PINTO DOS SANTOS
interpôs o presente
AGRAVO INTERNO
(Id. 33310489) em face do referido acórdão.

Em suas razões, sustenta:

Desnecessidade de Ação Autônoma:
Defende o sincretismo processual e a competência do juízo da execução para resolver incidentes que obstem a efetividade da tutela.

Relativização do Ato Jurídico Perfeito:
Alega que a estabilidade da arrematação não pode blindar o depositário por má conservação da coisa, invocando a exceção do contrato não cumprido (
exceptio non adimpleti contractus
).

Risco de Ineficácia:
Afirma que a manutenção dos pagamentos causará dano irreparável, dado o estado de insolvência da executada.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

1. Do Não Conhecimento por Inadequação da Via Eleita (Erro Grosseiro)

Compulsando os autos, verifica-se que o presente Agravo Interno foi manejado contra uma decisão de natureza colegiada (Acórdão).

Ocorre que o sistema processual civil pátrio é regido pelo Princípio da Taxatividade. É cediço que o agravo interno é recurso restrito ao combate de
decisões monocráticas
, conforme dicção clara do art. 1.021 do CPC e art. 289 do Regimento Interno deste E. TJE/PA.

Na hipótese em exame, o recorrente insurge-se contra pronunciamento judicial colegiado. Contra acórdãos proferidos por Turmas, os remédios processuais cabíveis seriam os Embargos de Declaração ou recursos às Instâncias Superiores, a depender do vício ou da matéria constitucional/federal envolvida.

A interposição de agravo interno contra acórdão constitui
erro grosseiro
, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, ante a inexistência de dúvida objetiva na doutrina ou jurisprudência sobre o recurso cabível.

Nesse sentido, transcrevo o entendimento do C. STJ:

"É incabível o agravo interno interposto contra decisão proferida por órgão colegiado, constituindo erro grosseiro." (STJ - AgInt nos EDcl no REsp n. 2.013.351/PA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 09/11/2022).

Portanto, falece ao recurso o pressuposto de admissibilidade do cabimento.

2. Da Aplicação de Multa

A interposição de recurso manifestamente inadmissível contra decisão colegiada revela a utilização abusiva das vias recursais, retardando o trânsito em julgado. Assim, incide a penalidade do art. 1.021, § 4º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do Agravo Interno, ante a sua manifesta inadmissibilidade por inadequação da via eleita (erro grosseiro), nos termos do art. 932, III, c/c art. 1.021, ambos do CPC.

Condeno o agravante ao pagamento de multa de
5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa
em favor da agravada (art. 1.021, § 4º, CPC), ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito prévio do referido valor (§ 5º).

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora

Belém, 24/04/2026